Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744307-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO FIDELIS DE ANDRADE DO VALE AGRAVADO: MARIA LUIZA MAIA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (extinta a execução e revogada a prisão civil do agravante). Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator